Tribunal: TJPA
Processo: 0801114-38.2024.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801114-38.2024.8.14.0032

APELANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE, ESTADO DO PARÁ

APELADO: CARMELITA FAUSTINO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DA SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. MULTA DIÁRIA. CABIMENTO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido para determinar ao Estado do Pará e ao Município de Monte Alegre, solidariamente, o fornecimento de tratamento médico especializado com gastroenterologista cirurgião, inclusive procedimentos indicados, transporte, alimentação e hospedagem, se necessário, além do pagamento de honorários advocatícios.

2.

Parte autora, agricultora e hipossuficiente, ajuizou ação em razão de enfermidade grave no esôfago, com diagnóstico de acalásia da cárdia e disfagia de sólidos, alegando necessidade de tratamento especializado para evitar agravamento do quadro clínico.

3.

Sentença tornou definitiva a tutela de urgência e reconheceu a obrigação solidária dos entes públicos para assegurar o tratamento prescrito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o recurso preenche o requisito da dialeticidade; (ii) saber se o Município pode ser responsabilizado solidariamente pelo fornecimento do tratamento de saúde; (iii) saber se limitações administrativas e orçamentárias afastam o dever de prestação; e (iv) saber se é cabível a imposição de multa diária contra a Fazenda Pública para assegurar o cumprimento da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A preliminar de ausência de dialeticidade não prospera, pois as razões recursais impugnam, ainda que sucintamente, os fundamentos da sentença quanto à responsabilidade solidária e à organização do SUS.

4.

A saúde é direito de todos e dever do Estado, incumbindo solidariamente à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a prestação das ações e serviços necessários à sua promoção, proteção e recuperação.

5.

A repartição administrativa de competências no âmbito do SUS não pode ser oposta ao jurisdicionado como obstáculo ao acesso ao tratamento indispensável. Eventual compensação financeira entre os entes deve ser resolvida na esfera própria.

6.

Alegações genéricas de limitação orçamentária e incapacidade estrutural não afastam o dever constitucional de garantir tratamento médico essencial, sobretudo quando demonstradas a necessidade clínica e a hipossuficiência da paciente.

7.

A imposição de multa diária contra a Fazenda Pública é medida legítima para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional e evitar a inércia administrativa no cumprimento de obrigação relacionada ao direito fundamental à saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento de tratamento de saúde necessário ao paciente hipossuficiente.

2. A repartição de competências no âmbito do SUS não pode impedir a efetivação do direito fundamental à saúde.

3. É cabível a imposição de multa diária contra a Fazenda Pública para assegurar o cumprimento de decisão judicial que determina prestação de saúde.”

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer nº 0801114-38.2024.8.14.0032,
ajuizada por
CARMELITA FAUSTINO DA SILVA
, em face do ESTADO DO PARÁ e do MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE.

Em síntese, conforme a petição inicial, a autora, agricultora e hipossuficiente, alegou ser portadora de grave enfermidade consistente em CID 10 - K22 - OUTRAS DOENÇAS DO ESÔFAGO, CID - K220 ACALÁSIA DE CÁRDIA, DISFAGIA DE SÓLIDOS, apresentando quadro clínico que exige tratamento especializado com gastroenterologista cirurgião, sob pena de agravamento de sua condição de saúde.

Afirmou não possuir condições financeiras para custear o tratamento na rede privada, requerendo a concessão de tutela de urgência para que os entes públicos fossem compelidos a garantir a realização do tratamento, incluindo transporte, alimentação e hospedagem, caso necessário deslocamento.

Os réus apresentaram
Contestação,
sustentando, em síntese, limitações administrativas, ausência de responsabilidade exclusiva e questionando a imposição de obrigação solidária.

Sobreveio
Sentença
que julgou procedente o pedido, tornando definitiva a tutela de urgência, determinando que o ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE, de forma solidária, garantam à autora a realização do tratamento médico especializado com gastroenterologista cirurgião, incluindo os procedimentos indicados, bem como o fornecimento de transporte, alimentação e hospedagem, se necessário, além da condenação ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00.

Irresignado, o
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE
interpôs recurso de
Apelação
, alegando, em síntese: (i) que a imposição de responsabilidade solidária ampla e irrestrita viola o art. 7º, XIII, da Lei nº 8.080/90; (ii) necessidade de observância da repartição de competências no âmbito do SUS; (iii) risco de desorganização do sistema público de saúde, com superposição de obrigações e eventual duplicidade de cumprimento; (iv) incapacidade estrutural e financeira do Município para suportar o tratamento; (v) necessidade de direcionamento da obrigação ao ente competente; e (vi) inadequação da imposição de multa diária em face da Fazenda Pública.

Apresentadas Contrarrazões, a autora/apelada, pugna pela manutenção da sentença, arguindo, preliminarmente, ausência de dialeticidade recursal, sob o fundamento de que o recorrente limitou-se a reiterar argumentos anteriores, bem como defendendo, no mérito, a responsabilidade solidária dos entes federativos e a prevalência do direito fundamental à saúde.

O
Ministério Público
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, entendendo pela manutenção da sentença, diante da comprovação da necessidade do tratamento e da responsabilidade solidária dos entes públicos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os seus requisitos de admissibilidade.

No tocante à preliminar de ausência de dialeticidade recursal, embora o apelante reproduza argumentos já expendidos em sede de contestação, verifica-se que há, ainda que de forma sucinta, impugnação aos fundamentos da sentença, especialmente quanto à responsabilidade solidária e à organização do SUS, razão pela qual não se mostra cabível o não conhecimento do recurso, devendo ser analisado o mérito recursal.

No mérito, a controvérsia recursal cinge-se à análise da legalidade da condenação imposta ao MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE, em regime de solidariedade com o ESTADO DO PARÁ, para assegurar o fornecimento de tratamento médico especializado à parte autora.

Pois bem. De acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é tida como direito de todos e dever do Estado

(art. 196). Por via de consequência, é obrigação do Estado, no sentido genérico (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), assegurar a todos, principalmente às pessoas desprovidas de recursos financeiros, o acesso à medicação e procedimentos necessários para a cura de suas doenças.

A vida e a saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados e que devem ser zelados pelo poder público, em sua integralidade, incumbindo a todos os entes federados formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas, que visem a garantir o acesso universal e igualitário à assistência.

É direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Não obstante o Município sustente que a obrigação deve ser direcionada exclusivamente ao Estado, por deter maior capacidade técnica e estrutura para tanto, tal entendimento é frontalmente contrário ao texto constitucional.

A Constituição Federal de 1988 é clara ao estabelecer, em seu art. 196, que:

"A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."

Ademais, o art. 23, inciso II, estabelece que:

"É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência."

Com efeito, a Constituição impõe uma responsabilidade solidária entre todos os entes federativos no que concerne à prestação de serviços de saúde, sendo inaceitável que o cidadão seja prejudicado por questões administrativas e de repartição de competências.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da Repercussão Geral, consolidou o entendimento de que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios são solidariamente responsáveis pela prestação dos serviços de saúde, cabendo ao Poder Judiciário determinar a quem compete o custeio, conforme se extrai da tese fixada:

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."

Assim, não há que se falar em ilegitimidade passiva do ente recorrente, pois é pacífico o entendimento de que o usuário do SUS não pode ser prejudicado por discussões sobre a distribuição de competências entre os entes federados.

Como dito, a Constituição Federal e a jurisprudência do STF garantem a possibilidade de o paciente demandar qualquer ente federativo, sendo uma questão interna dos entes a compensação financeira, e não um motivo para negar o atendimento.

Ademais, no que tange eventuais alegações quanto a limites orçamentários e reserva do possível, ressalto que alegações genéricas não podem servir de escudo à omissão estatal no cumprimento de dever constitucional. O tratamento de saúde almejado pela paciente, não se trata de prestação de luxo ou mera conveniência, mas de medida essencial e inadiável para evitar o agravamento da moléstia que lhe acomete. Portanto, não pode prevalecer em detrimento do mínimo existencial.

O direito à saúde, na qualidade de direito fundamental, ostenta status de cláusula pétrea, não podendo ser condicionado à discricionariedade administrativa ou a restrições financeiras que coloquem em risco a dignidade e a vida do cidadão.

A organização interna e a repartição administrativa de competências não podem ser opostas ao cidadão como obstáculo à concretização do direito fundamental, sobretudo quando demonstrada situação de urgência clínica.

A alegação de que a condenação solidária desorganizaria o SUS ou acarretaria superposição de responsabilidades não se sustenta diante da natureza solidária da obrigação constitucional. Eventuais ajustes financeiros ou compensações entre os entes federativos devem ser resolvidos na esfera administrativa, não podendo repercutir negativamente sobre o jurisdicionado que busca a tutela do direito à saúde.

Com fundamento no Tema 1234 do STJ, fica resguardado o direito de regresso em relação aos demais entes, podendo ser pleiteado administrativamente ou judicialmente o ressarcimento dos valores despendidos para custear o tratamento do autor.

No caso concreto, restou comprovada a necessidade de tratamento especializado com gastroenterologista cirurgião, bem como a hipossuficiência da autora, circunstâncias que legitimam a atuação jurisdicional para assegurar o mínimo existencial e a preservação da dignidade da pessoa humana.

Outrossim, não há que se falar em violação à separação de poderes, pois o Poder Judiciário, ao determinar o fornecimento do tratamento, apenas assegura a supremacia dos direitos fundamentais e o respeito às normas constitucionais, sem se imiscuir em critérios discricionários da administração, limitando-se a suprir a omissão estatal e garantir a tutela efetiva ao direito à saúde, cuja prestação é vinculada e não discricionária.

Por fim, quanto ao argumento de inadequação da imposição da multa diária contra a Fazenda Pública, haja vista que a medida recairia, em última análise, sobre a coletividade e que existiriam meios alternativos mais adequados de coerção judicial, igualmente não merece prosperar, porquanto desconsidera a natureza instrumental das astreintes no ordenamento processual civil.

A sentença limitou-se a assegurar a efetividade da prestação jurisdicional, não havendo desproporcionalidade nas determinações impostas, sobretudo diante da natureza do direito tutelado. A imposição da multa não se confunde com sanção patrimonial desarrazoada, mas constitui mecanismo legítimo de coerção indireta, plenamente compatível com a atuação estatal, inclusive quando direcionada a entes públicos, justamente para evitar a inércia administrativa no cumprimento de ordens judiciais.

Nesse contexto, afastar a multa significaria esvaziar a força coercitiva da decisão judicial, tornando-a potencialmente ineficaz, o que se mostra inadmissível à luz dos princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da dignidade da pessoa humana.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença, conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargador EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 12/05/2026